Tribunal: TJPA
Processo: 0804904-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804904-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA JEANE FELIX GABRIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA NA CONVERSÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, VEZ QUE A PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR CRIME DE MESMA NATUREZA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva da paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social da paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. O juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, objetiva-se evitar que a agente cometa novos delitos. Assim, a segregação cautelar da investigada se torna medida imprescindível para a continuidade das investigações, bem como para necessidade da conveniência da instrução criminal. Verifica-se que a paciente também responde a prática de outro delito, conforme ressaltado pelo juízo coator e pelos impetrantes, o que demonstra uma conduta voltada para a prática de crimes, não havendo motivos para aplicação de medidas cautelares diversas, pois isto colocaria em risco a ordem pública.

2. Dessa forma, nítida a periculosidade social da paciente. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder para a acusada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os impetrantes impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor da paciente
Maria Jeane Félix Gabriel
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, nos autos do
Processo nº 0800298-47.2023.8.14.0014

(PJE 1º Grau –
INQUÉRITO POLICIAL
).

Consta da
impetração
(doc. ID 13364800) que a paciente foi
presa em flagrante delito
por supostamente ter cometido o
delito de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo sido apreendida com ela
07 (sete) petecas de “oxi” e 21 (vinte e um) petecas de “oxi”, em um saco plástico no chão
. O juízo
homologou a prisão em flagrante
e
a converteu em prisão preventiva
, fundamentando que,
Maria Jeane respondia a outro processo de crime análogo, do mês anterior
. Ocorre que, de fato,
a paciente possui um processo em andamento pelo delito de tráfico, porém, é do ano de 2018
(
Processo nº 0006306-49.2018.8.14.0014
).

Alegam os impetrantes o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a
falta de fundamentação do decreto preventivo
, pois
motivado genericamente
,
sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
, até porque a quantidade de drogas apreendida com ela foi ínfima e o processo anterior ao qual ela responde é do ano de 2018.

Aduzem que a paciente possui
condições pessoais favoráveis
, preenchendo todos os requisitos à
concessão da liberdade provisória
, sendo cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da custódia preventiva
.

Requerem a concessão liminar da ordem,
para que seja concedida a liberdade provisória de Maria Jeane, tendo em vista a ausência de fundamentação válida na conversão e manutenção da prisão preventiva
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Em
30/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 13414948) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
03/04/2023
(doc. ID 13487072).

A autoridade coatora assim relatou:

“Presto as informações abaixo a respeito do Processo nº 0800298-47.2023.8.14.0014, em que são acusados MARIA JEANE FELIX GABRIEL pela suposta prática do crime 33 da Lei nº 11.343/06. Fato ocorrido no dia 18/03/2023.

1 – A Autoridade Policial representou pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA da paciente em virtude.

Expõe, em suma, que à época dos fatos, conforme apurado, estava realizando ronda extensiva de rotina que ao solicitar que a nacional a parasse empreitou em fuga e se desfez de um saco plástico. Assim, os policiais seguiram em perseguição e, em seguida realizaram a abordagem e localizaram juntamente com a paciente 21 petecas de “OXI”.

No mais, na hipótese dos autos além de presentes as hipóteses do art. 312 está ausente a possibilidade de substituir por cautelares outras uma vez que mesmo respondendo o processo 0800298-47.2023.8.14.0014 (fato análogo)

Dessa forma, a prisão em flagrante fora convertida em preventiva.

O Processo está no aguardo da conclusão do Inquérito Policial Militar”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 13589446).

É o relatório.

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pela paciente pela
ausência de fundamentação válida na conversão e manutenção da prisão preventiva
,
com a inexistência dos motivos que justifiquem a prisão, já que a paciente preenche os requisitos à concessão da liberdade provisória, sendo possuidora de condições pessoais favoráveis, com a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões dos impetrantes não merecem acolhida.

O juízo singular
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva no dia 20/03/2023
, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), com fundamento na
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta do delito
, tendo por objetivo
evitar a reiteração delitiva
, por se
tratar de pessoa voltada a prática de crime, que faz da narcotraficância o seu meio de vida
,
já tendo envolvimento em outro processo anterior
, fato que inclusive é relatado pelos próprios impetrantes quando da impetração do presente
habeas corpus
(Processo nº
0006306-49.2018.8.14.0014),

não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar
prevista no art. 319 do CPP.

Narra a autoridade policial que, no dia
19/03/2023
, a investigada, fora
presa em flagrante delito na posse de 28 (vinte e oito) petecas de substância análoga a “oxi”
, em abordagem realizada pela Guarnição da Polícia Militar do Pará, na Comarca de Capitão Poço/PA, em
ronda extensiva
realizadas na
Rua Central
, bairro da Coutilândia, e que, ao solicitar que a nacional parasse,
ela empreitou em fuga
e os policiais a seguiram em perseguição.

Nesse passo, observa-se que, a paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública em face da

gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes, sendo temerário, nesse momento processual, colocar a paciente em liberdade
.

Da leitura dos autos,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, objetiva-se
evitar que a agente cometa novos delitos (reiteração delitiva)
. Assim, a segregação cautelar da investigada se torna medida
imprescindível para a continuidade das investigações
, bem como para
necessidade da conveniência da instrução criminal
.

Verifica-se que
a paciente também responde a prática de outro delito
, conforme ressaltado pelo juízo coator e pelos impetrantes, o que demonstra uma
conduta voltada para a prática de crimes
, não havendo motivos para aplicação de medidas cautelares diversas, pois isto colocaria em risco a ordem pública.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social da paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Portanto, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de, por ora,
garantir a ordem pública
e a
instrução criminal
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

No que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
(Nesse sentido: AgRg no RHC nº 163.948/PA, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022, Dje de 01/07/2022).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023